Tribunal: TJSP
Processo: 2191816-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Pedido para que o paciente aguarde a tramitação processual em liberdade. Legalidade da prisão. Gravidade concreta do delito apta a demonstrar a necessidade da custódia cautelar. Presentes os requisitos da prisão preventiva. Bem fundamentada a decisão que a decretou. Situação excepcional de pandemia do coronavírus que

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Pedido para que o paciente aguarde a tramitação processual em liberdade. Legalidade da prisão. Gravidade concreta do delito apta a demonstrar a necessidade da custódia cautelar. Presentes os requisitos da prisão preventiva. Bem fundamentada a decisão que a decretou. Situação excepcional de pandemia do coronavírus que justifica maior delonga no encerramento da instrução criminal. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.